Tribunal: TJBA
Processo: 0340067-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340067-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOVITA MARIA DE JESUS LOPES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA

APELADO: SIMONE DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JEFFERSON DE SOUZA LIMA PORTELA, MARIANE DA SILVA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE LAJE. SOBRELEVAÇÃO SUCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida pela proprietária do solo (sogra) contra a ocupante da construção superior (ex-nora). A autora alega ter cedido a laje do térreo para construção da residência do filho e da ré, mas afirma ter reservado verbalmente para si o direito sobre a laje da nova construção (segundo pavimento). A sentença reconheceu a ausência de prova do acordo verbal e acolheu a exceção de usucapião para legitimar a posse da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram comprovados os requisitos possessórios do art. 561 do CPC, especificamente a posse anterior da autora fundada em acordo verbal de reserva de área; e (ii) saber se a eventual vedação legal à instituição formal de direito real de laje em sobrelevações sucessivas (art. 1.510-A, § 5º, do CC) caracteriza a posse da ré como injusta, configurando esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para o deferimento da tutela possessória, é imprescindível a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC. O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Inexistência de comprovação documental ou testemunhal robusta acerca da reserva da laje superior em favor da doadora no momento da cessão inicial. 4 - A ação possessória tutela o poder fático sobre a coisa. A discussão acerca da impossibilidade de registro de "laje sobre laje" (art. 1.510-A, § 5º, do CC) é de natureza petitória e não interfere na classificação da posse exercida pela ré, que decorre de acessão física realizada de boa-fé e mantida por longos anos com
animus domini
. 5 - Acolhimento da usucapião como matéria de defesa (Súmula nº 237/STF) suficiente para afastar o esbulho e demonstrar que a ré detém a melhor posse.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561; CC, art. 1.510-A, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 237.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0340067-62.2013.8.05.0001, sendo parte Apelante JOVITA MARIA DE JESUS LOPES e parte Apelada SIMONE DE QUEIROZ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora e ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa